Tribunal: TJPA
Processo: 0007090-58.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007090-58.2020.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO XAVIER CAMPOS RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0007090-58.2020.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: FABRÍCIO XAVIER CAMPOS RIBEIRO

(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Fabricio Xavier Campos Ribeiro contra sentença que o condenou por furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal), pleiteando a desclassificação para a modalidade tentada e, subsidiariamente, a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o furto praticado configura crime consumado ou apenas tentado; (ii) estabelecer se a qualificadora do rompimento de obstáculo incide no caso concreto; e (iii) determinar se a pena imposta deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal e seguida de perseguição, conforme a teoria da amotio e a jurisprudência do STJ (Tema 934). No caso, o réu logrou êxito em subtrair o aparelho celular e ocultá-lo, caracterizando a consumação.

4.

A qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal exige a existência de obstáculo previamente rompido para acesso ao bem, o que não se verifica no caso, uma vez que a subtração ocorreu de forma direta, sem qualquer barreira vencida.

5.

O afastamento da qualificadora impõe a reclassificação do delito para furto simples (art. 155, caput, do CP), exigindo, por consequência, a readequação da pena com base na nova tipificação penal.

6.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão), elevando-se na segunda fase pela agravante da reincidência, com aplicação da fração de 1/6, resultando em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa. Mantido o regime aberto, em respeito à vedação à
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO.

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, e §4º, I; art. 14, II; art. 59; art. 61, I; art. 49, §1º; art. 44, II; art. 77, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14.10.2015, DJe 29.10.2015; STJ, AgRg no HC nº 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; Tema Repetitivo STJ nº 934.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FABRÍCIO XAVIER CAMPOS RIBEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, cuja peça acusatória imputava a prática do crime previsto no art. 155, §4º, I do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I do Código Penal, impondo a sanção de

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, fixadas no valor de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato (ID 17526207).

Em suas razões, a defesa pugnou, inicialmente, a desclassificação do crime para a modalidade tentada. Subsidiariamente, requereu a redução da pena para patamar próximo do mínimo (ID 17526224).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo com a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos (ID 17526227).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, redimensionando a pena de multa de ofício, por não estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada nos autos que fora arbitrada no mínimo legal (ID 17593942).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia (ID 17526111 - Pág. 2),
verbis:

(...).

Consta nos presentes autos de inquérito policial que no dia 11/04/2020, por volta da tarde, pela Rodovia Augusto Montenegro, próximo a um ponto de ônibus, nesta cidade, 0 ora denunciado, livre e consciente, com animus furandi, subtraiu para si, um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo Galaxy AIO, IMEI: 357289105244857/01, da vítima Pedro Ronaldo de Sousa Brandão.

No dia, por volta da tarde, a vítima encontrava-se caminhando até um ponto de ônibus na Avenida Augusto Montenegro, pegou o seu aparelho celular e efetuou uma ligação telefônica, momento em que o denunciado puxou o aparelho telefônico das mãos da vítima e empreendeu fuga do local.

Em ato contínuo, outras pessoas viram a ação criminosa e passaram a acompanhar o denunciado, tendo visto o momento em que o mesmo se escondeu em baixo de um carro.

Logo em seguida, uma guarnição da Polícia Militar, VTR 9821, comandada pelo SGT-PM Pantoja, trafegava pela Avenida Augusto Montenegro, em frente ao meio a Guerreiro, quando foram acionados por um nacional que informou que um homem acabado de furtar o aparelho celular de um transeunte. Sendo assim, foram ao local, onde funcionários do supermercado apontaram para baixo do carro, local onde o autor do delito estava escondido, juntamente com o aparelho celular da vítima, e logo após efetuarem a prisão do denunciado, o identificaram como sendo Fabricio Xavier Campos Ribeiro.

O denunciado foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia.

Interrogado o denunciado negou a autoria do delito.

A autoria e materialidade do presente evento danoso restam devidamente comprovadas nos autos via depoimentos da vítima, de testemunhas, auto de apresentação e apreensão, aliado a todo contexto probatório produzido.

Definindo tal comportamento como delituoso, estabelece o Art 155, Caput, do Código Penal Brasileiro:

(...).

Desta feita, a partir do momento em que o acusado, livre e conscientemente, subtraiu mediante arrebatamento, o aparelho celular das mãos da vítima, amoldou-se ao tipo ao norte transcrito, merecendo desta feita, a competente reprimenda legal.

Ex Positis, protesta o Ministério Público a que seja recebida a presente denúncia, em todos os seus termos, com escopo no art. 399 do CPP, a fim de que FABRICIO XAVIER CAMPOS RIBEIRO, veja-se incurso nas sanções punitivas do Art. 155, §4º, I CPB, ocasião em que se protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente os depoimentos das pessoas abaixo arroladas.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

02 –
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA

Considerando que não houve controvérsia quanto à autoria e à materialidade delitiva, passo, sem maiores delongas, à análise do recurso.

Inicialmente, no que se refere ao pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para sua forma tentada, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

No caso concreto, observa-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Max de Alexandre Barros e Ivan Monteiro Barbosa (ID 17526205) confirmam a versão apresentada pela vítima Pedro Ronaldo de Sousa Brandão em sede extrajudicial (ID 17526113 – Pág. 4). De acordo com os relatos, no dia 11/04/2020, o denunciado subtraiu o aparelho celular que a vítima utilizava no momento em que caminhava em via pública, nas proximidades de uma parada de ônibus. A subtração ocorreu mediante o uso do elemento surpresa, com o agente correndo e retirando o bem da mão da vítima, evadindo-se em seguida do local.

Conforme os policiais, durante a abordagem, o apelante foi localizado escondido debaixo de um veículo, local em que também se encontrava o celular subtraído. A versão foi corroborada pelo fato de que, ao realizar uma ligação para o próprio número, a vítima identificou que o aparelho estava vibrando no forro do automóvel, o que reforça a ligação direta entre o réu e o objeto subtraído.

Apesar da ausência de depoimento judicial da vítima e do silêncio do acusado em juízo, os demais elementos de prova, especialmente os testemunhos dos agentes públicos, são suficientes para demonstrar a posse da res furtiva pelo réu.

No tocante à consumação do crime, observa-se que houve a efetiva inversão da posse do bem, não se exigindo que esta ocorra de maneira mansa, pacífica ou desvigiada. Adota-se, para tanto, a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual o furto consuma-se com a simples apreensão da coisa alheia, ainda que por curto espaço de tempo e mesmo que seguida de perseguição.

(STJ, REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015).

Convergindo com o exposto, entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta por Alex de Jesus Alves contra sentença que o condenou à pena de um ano de reclusão em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto consumado (art. 155, caput, do Código Penal). O apelante busca a desclassificação do delito para a modalidade tentada, nos termos do art. 155 c/c art. 14, II, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o crime de furto praticado pelo apelante se consumou ou se cabe a sua desclassificação para furto tentado, conforme pleito defensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posse breve da res furtiva pelo agente, ainda que seguida de perseguição imediata, caracteriza a consumação do furto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A consumação do furto independe de posse mansa, pacífica ou desvigiada, bastando que o agente tenha detido o bem por tempo suficiente para interromper a clandestinidade e exercer domínio sobre a coisa, ainda que temporariamente.
5. A prova dos autos demonstra que o apelante escondeu o celular da vítima em uma marmita dentro de sua sacola e se afastou do local, sendo posteriormente encontrado e reconhecido pela vítima, o que caracteriza a consumação do delito. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que breve e seguida de perseguição, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 155, caput; 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2583131/SC, Rel . Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgamento em 18/06/2024, DJe 25/06/2024

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15002650920238260555 Descalvado, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 14/11/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024). Grifei.

Ademais, a matéria posta em discussão já foi enfrentada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo nº 934:
"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

No caso dos autos, restou claro que o apelante conseguiu se evadir momentaneamente com a posse do bem, sendo posteriormente localizado e preso. Tal circunstância é suficiente para caracterizar a consumação do delito de furto, sendo irrelevante a ausência de posse pacífica ou prolongada.

Importante destacar que o tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal não exige, para sua consumação, que o agente efetive a fuga com o objeto subtraído. O crime se aperfeiçoa com a inversão da posse, ainda que o autor seja capturado durante a perseguição ou em momento imediatamente posterior à subtração.

Diante disso, mostra-se incensurável a sentença ao reconhecer a prática de furto consumado, uma vez que o réu percorreu todo o iter criminis. Assim, rejeito o pedido de desclassificação para a modalidade tentada.

03- DO RECONHECIMENTO, DE OFICIO, DA DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA SIMPLES.

A defesa técnica postulou a desclassificação do delito de furto qualificado para sua modalidade tentada, sob o argumento de que não teria havido a consumação do crime. Contudo, tal alegação não merece acolhimento, conforme já exposto anteriormente.

Todavia, em que pese não tenha sido objeto do recurso, levando-se em consideração o duplo grau de jurisdição, verifica-se, de ofício, a possibilidade de desclassificação do delito de furto qualificado, reconhecida na sentença recorrida - furto mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, §4º, I, do CP) —, para furto simples.

A qualificadora em questão exige a prévia existência de um
obstáculo material físico ou mecânico
que tenha sido destruído ou rompido para permitir o acesso à coisa. Conforme ensina
Guilherme de Souza Nucci
, em sua obra
Manual de Direito Penal: Volume único, 2023
, p. 1180, obstáculo é:

“o embaraço, a barreira ou a armadilha montada para dificultar ou impedir o acesso a alguma coisa.”

E prossegue o autor:

“Destruição é a conduta que provoca o aniquilamento ou faz desaparecer alguma coisa; rompimento é a conduta que estraga ou faz em pedaços alguma coisa. O rompimento parcial da coisa é suficiente para configurar a qualificadora.”

Contudo, há distinção relevante quanto à
conduta do agente dirigida contra a própria coisa subtraída
, e não contra um obstáculo externo. Ainda segundo Nucci:

“Não se aplica a qualificadora quando o agente atua contra a própria coisa. Assim, quem rompe o vidro do veículo para ter acesso ao seu interior, levando-o depois com uma ‘ligação direta’, praticaria furto simples.”

No presente caso,
não houve destruição ou rompimento de qualquer obstáculo físico prévio
, tampouco arrombamento, violação de tranca ou outra medida de contenção. A subtração do aparelho celular deu-se de forma direta e imediata da posse da vítima, em plena via pública, mediante ação rápida e inesperada, sem que o réu precisasse vencer qualquer barreira.

Ademais, a posterior ocultação do objeto subtraído debaixo de um veículo — realizada já após o cometimento do crime —
não se confunde com a forma de execução da subtração
, e
não pode ser confundida com obstáculo rompido para a prática do crime
.

Portanto, ausente o requisito essencial para a configuração da qualificadora,
deve esta ser afastada de ofício
, procedendo-se à
readequação da capitulação legal para o crime de furto simples
, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, em sua forma consumada.

04 – DA
REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO

A defesa, por fim, pugna pela redução da pena para patamar próximo ao mínimo legal.

Desde logo, acolho parcialmente o pleito defensivo.

Transcrevo, por imperioso, excerto da sentença condenatória (ID 17526207), no que interessa:

(...).

A culpabilidade do réu em nada acrescenta a pena, porque não há elementos que possa aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros antecedentes criminais conforme sua certidão constante nos autos possuindo condenação com trânsito em julgado em 07/08/2019, perante a 5 vara criminal de Belém, por infringência ao art. 157 § 2º, I do CP.
Entretanto, a reincidência não influi no aumento da pena base conforme sumula 241 STJ.

Não há elementos para auferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pelo qual são consideradas circunstâncias neutras.

O Motivo do delito é a busca de lucro fácil, através de meios ilícitos.

As circunstâncias e as consequências do crime não foram mais graves do que já previsto no tipo penal, sendo circunstâncias neutras.

O comportamento da vítima consequentemente em nada contribuiu para a conduta do réu sendo circunstância judicial neutra.
Assim em face das circunstâncias judiciais acima mencionadas, fixo a pena base do acusado em 2 anos de reclusão e 21 dias multa,
sendo dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente a época do fato, considerando a pena privativa de liberdade, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado art. 49. §1º do CP.

O réu apresenta contra si o agravante da reincidência, prevista no art. 61 I, do CP, pelo que agrava a pena de reclusão em 6 meses e a de multa em 6 dias multa. Restando em, 2 anos e 6 meses de reclusão e 27 dias multa.

Inexistente atenuantes causa de diminuição e aumento de pena pelo que torna a pena até o momento finalizada em definitiva.

Destarte deve o réu cumprir definitivamente a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 27 dias multa, sendo dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente a época do fato, considerando a pena privativa de liberdade, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado art. 49. §1 do CP.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime aberto embora reincidente e com múltiplos antecedentes, em face de não ter havido nenhum prejuízo irreparável à vítima, vez que recuperou o aparelho celular.

(...). Grifei.

Pois bem, com o afastamento da qualificadora anteriormente reconhecida, a infração penal praticada deve ser reclassificada como
furto simples, consumado, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal
, cujo preceito secundário comina pena
de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

Verifico que o juízo sentenciante fixou a
pena corporal no mínimo legal com base no tipo qualificado
, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão
, o que, diante da nova capitulação para o furto simples, passa a exceder o mínimo legal aplicável,
que é de 1 (um) ano de reclusão.

Dessa forma,
acolho parcialmente o pleito defensivo
, promovendo a
readequação da pena
, com base no novo preceito penal, nos seguintes termos:

PRIMEIRA FASE – PENA-BASE (ART. 59 DO CP):

Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram reconhecidas como neutras, conforme transcrição acima, fixo a
pena-base no mínimo legal
, agora compatível com o novo tipo penal:

·

1 (um) ano de reclusão
.

De outra banda, constata-se que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem guardar proporção com a pena corporal, o que deve ser corrigido por meio do presente recurso.
Nessa toada, fixo a pena de multa inicialmente no patamar de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

SEGUNDA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES:

Ausente circunstâncias atenuantes. Por outro lado,
mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência (condenação com trânsito em julgado por fato anterior nos autos do Proc. nº 0030620-33.2016.8.14.0401), restando, por conseguinte, plenamente justificada a exasperação da pena intermediária, porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois, entendo que deve ser obedecido o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Sobre o tema: STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022)
.

Com isso, fixo a pena intermediária em:

·

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO:

Ausentes causas legais de aumento ou diminuição de pena,
torna-se definitiva a pena em 1 ano (um) e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Embora discorde do entendimento do juízo sentenciante ,no que concerne ao estabelecimento do regime inicial de cumprimento da reprimenda considerando ser o ora apelante reincidente, conforme explicitado alhures,
mantenho o regime aberto
, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que tal substituição não é suficiente como reprimenda, tendo em vista a condenação transitada em julgada, com fulcro no que preceitua o art. 44, II do CP, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis,
em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena do ora apelante.
De ofício
, afasto a qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal e reconheço a prática do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do mesmo diploma legal, na forma consumada. Em consequência, redimensiono a pena definitivamente imposta para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025